Tribunal: TJMT
Processo: 0058326-90.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0058326-90.2013.8.11.0041
EMBARGANTE: CREUDEVALDO BIRTCHE.
EMBARGADA: QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP.
DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL POR PREVENÇÃO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE SEM CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A determinação para a redistribuição do recurso de apelação cível em razão da prevenção não tem cunho decisório. Trata-se de despacho de mero expediente, portanto irrecorrível (art. 1.001 do CPC).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por CREUDEVALDO BIRTCHE contra despacho que determinou a redistribuição do Recurso de Apelação no 0058326-90.2013.8.11.0041 ao Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em razão de suposta prevenção decorrente do Recurso de Apelação Cível no 8.809/2015.
Em suas razões, o embargante alega que há omissão e contrariedade, visto que no RAC de no 8.809/2015 não há identidade de partes, pedidos ou causa de pedir com o recurso que gerou o decisum ora questionado.
Aduz que o caso em apreço não reporta a atração do instituto da prevenção, seja porque os recursos são de lides distintas, seja porque sobre os autos de origem não se opera a conexão.
Requer seja sanada a omissão e contradição existentes na r. decisão embargada, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para reconhecer a inexistência de prevenção.
É o relatório.
Decido.
Infere-se dos autos que CREUDEVALDO BIRTCHE, ora embargante, interpôs recurso de apelação contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada no 0058326-90.2013.8.11.0041 - Cód. 855948, movida em desfavor de QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP.
Ocorre que foi detectada uma possível prevenção do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, por conta da relação lógica entre a matéria posta em discussão no presente feito com a do Recurso de Apelação Cível no 8.809/2015 e, por esse motivo determinada a redistribuição nos termos do parágrafo único, do art. 930 do CPC e do § 1o do art. 80 do RITJ/MT.
Denota-se, portanto, que, à luz do disposto no art. 203, § 3o, do CPC, o pronunciamento judicial objeto da irresignação consiste em despacho de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório, o que, por evidente, consubstancia manifestação judicial irrecorrível, consoante preconizado pelo art. 1.001, do diploma legal em questão.
Nesse sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato judicial impugnado não possui conteúdo decisório, porquanto se limitou a responder consulta sobre eventual prevenção para o presente processo, configurando-se, portanto, despacho de mero expediente, insuscetível de recurso, nos termos do art. 1.001 do Novo Código de Processo Civil. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 138.520/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Des. Convocado do TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018)
E também deste Tribunal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PREVENÇÃO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE PORQUANTO SEM CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
A determinação para a redistribuição do recurso de agravo de instrumento em razão da prevenção, não tem cunho decisório. Trata-se de despacho de mero expediente, portanto irrecorrível (art. 1.001 do CPC).” (TJ-MT - AI: 10186145820208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2020).
Com tais considerações, nos termos do art. 932, III do CPC, não conheço dos Embargos de Declaração por serem inadmissíveis.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator